Tribunal: TJES
Processo: 5002776-80.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002776-80.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LAYLA LAGASSI GUERRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por ser exorbitante, nos termos da ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. NÃO FUNCIONAMENTO DA INTERNET POR TRINTA DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO
.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que ficou sem a prestação do serviço de internet por cerca de 30 (trinta) dias, após habilitar um chip novo. No recurso interposto, a recorrente insurge contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00, a título de dano moral, em vista dos fatos articulados na inicial.

2. Analisando criteriosamente os autos, verifico que assiste razão e parte à recorrente, tendo em vista que no arbitramento do valor da indenização não foram observados adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, se de um lado o provimento de internet é um serviço considerado essencial na atualidade, por outro, é sabido que esse serviço não é adstrito às linhas móveis, sendo também acessível por meio de internets fixas, inclusive disponíveis gratuitamente em empresas e órgãos públicos, não sendo possível afirmar que a autora tenha ficado completamente “ilhada” ao longo de 30 dias.

3. Por isso, considero que o valor de R$ 4.000,00 é deveras elevado e desproporcional ao dano efetivamente causado.

3
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem condenação em custas e honorários, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.